Tribunal: TJMT
Processo: 1008227-70.2019.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Recurso Inominado no 1008227-70.2019.8.11.0015.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Sinop.
Recorrente: MUNICÍPIO DE SINOP.
Recorrido: ENIO ANTONIO PICHLER.
Data do Julgamento: 04/11/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN) – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA A MAIOR – CÁLCULOS REALIZADOS NA VIGÊNCIA DO DECRETO MUNICIPAL No 188/2018 – LEGALIDADE DA COBRANÇA TRIBUTÁRIA – LEI POSTERIOR – REVOGAÇÃO – RETROATIVIDADE BENIGNA - NÃO APLICAÇÃO – LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O fato controvertido nos autos é à base de cálculo para fins de apuração da referida cobrança tributária.
2. Lei Complementar Municipal no 109/2014, dispõe sobre a metodologia de cálculo do ISS, sendo regulamentada a base de cálculo por meio de decreto.
3. In casu, não restou evidenciada irregularidade na cobrança do imposto realizada pelo recorrente, vez que os cálculos da época foram observados os dispositivos legais do Decreto Municipal no 188/2018, que se encontrava vigente a época da cobrança e pagamento.
4. Nos termos do entendimento do STJ, se o art. 106 do Código Tributário Nacional veda a retroatividade do gênero lei tributária, da qual a lei isentiva é espécie, para afastar o pagamento de tributo, consequentemente, impede também sua retroação para a não realização do fato jurídico tributário, que antecedente lógico daquele.
5. Como se sabe, não há no CTN regra relativa à isenção dispondo sobre sua retroatividade, e, como tal instituto deve ser interpretado literalmente (art. 111, inciso II, do CTN), não se pode inferir sua retroação.
6. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008227-70.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), ENIO ANTONIO PICHLER - CPF: 318.029.868-55 (RECORRIDO), THIAGO LUCAS AMORIM DIAS - CPF: 027.003.761-61 (ADVOGADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DE PAULA - CPF: 517.927.539-34 (ADVOGADO), GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI - CPF: 017.838.531-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN) – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA A MAIOR – CÁLCULOS REALIZADOS NA VIGÊNCIA DO DECRETO MUNICIPAL No 188/2018 – LEGALIDADE DA COBRANÇA TRIBUTÁRIA – LEI POSTERIOR – REVOGAÇÃO – RETROATIVIDADE BENIGNA - NÃO APLICAÇÃO – LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O fato controvertido nos autos é à base de cálculo para fins de apuração da referida cobrança tributária.

2.

Lei Complementar Municipal no 109/2014, dispõe sobre a metodologia de cálculo do ISS, sendo regulamentada a base de cálculo por meio de decreto.

3.

In casu
, não restou evidenciada irregularidade na cobrança do imposto realizada pelo recorrente, vez que
os cálculos da época foram observados os dispositivos legais do Decreto Municipal no 188/2018, que se encontrava vigente a época da cobrança e pagamento.

4.

Nos termos do entendimento do STJ, se o art. 106 do Código Tributário Nacional veda a retroatividade do gênero lei tributária, da qual a lei isentiva é espécie, para afastar o pagamento de tributo, consequentemente, impede também sua retroação para a não realização do fato jurídico tributário, que antecedente lógico daquele.

5.

Como se sabe, não há no CTN regra relativa à isenção dispondo sobre sua retroatividade, e, como tal instituto deve ser interpretado literalmente (art. 111, inciso II, do CTN), não se pode inferir sua retroação.

6.

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2022